Tribunal: TJPA
Processo: 0811456-10.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12588 - Crimes Conexos
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0811456-10.2024.8.14.0000

REQUERENTE: EDSON SANTOS DA SILVA

REQUERIDO: MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE. REVISÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE CADA VETOR JUDICIAL PARA 1/6 (UM SEXTO)
: NÃO ACOLHIDO.

1. verifica-se que o juízo de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, na 1ª fase dosimétrica, estabilizou a pena basilar no patamar de 21 (vinte e um) anos de reclusão, como sendo o suficiente e necessário para prevenção e reprovação do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro, valorando desfavoravelmente os vetores judiciais atinentes à “culpabilidade” e “personalidade do agente”.

2. É cediço que o legislador confere ao juiz certa discricionariedade por ocasião da individualização da pena na sentença condenatória, também é verdade que todas as operações realizadas na dosimetria da pena devem ser devidamente fundamentadas, apontando o magistrado como valorou cada uma das circunstâncias analisadas, desenvolvendo um raciocínio lógico e coerente que permita às partes e à própria sociedade entender os critérios utilizados nessa valoração, evitando-se, assim, quais quer arbitrariedades.

3. No caso concreto, vislumbro que não há excessos ilegais que justifiquem a modificação do quantum da pena aplicado pelo juízo a quo, dentro da sua discricionariedade juridicamente vinculada, vez que a gravidade do crime e a forma como foi praticado evidenciam maior reprovabilidade da conduta e demonstram uma personalidade destoante da adequada ao convívio social, situações excepcionais que justificam a exasperação da reprimenda, nos moldes aplicados no édito condenatório ora perfilado.

4. Portanto, no que diz respeito à dosimetria da pena, observo que não há nos autos qualquer elemento ou circunstância nova que determine ou autorize a diminuição da pena, inexistindo contrariedade ao texto expresso da lei penal, razão pela qual deverá ser mantida. inteligência da súmula nº 23 tj/pa.

5. Não há de se olvidar que o Superior Tribunal de Justiça têm firmado o entendimento que a exasperação da pena-base, pela incidência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa.

6. Nesta linha de raciocínio, o aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Precedentes do STJ.

7. Na hipótese, a fração de incremento punitivo para cada vetor desfavorecido está acima da recomendada pela jurisprudência, todavia, não vislumbro qualquer ilegalidade a ser sanada, vez que as particularidades e peculiaridades do caso concreto, aliadas a fundamentação satisfatória apresentada pelo magistrado a quo justificam a imposição de sanção mais severa ao ora revisionando.

8. pena mantida.

REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROVIDA. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

60ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e quatro de setembro de 2024.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a)Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 24 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal
interposto em favor de
Edson Santos da Silva
, por intermédio de advogada particular regularmente habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida nos autos da
Ação Penal nº 0021754-07.2014.8.14.0401
, que o
condenou
à pena de
21 (vinte e um) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, na forma do
artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões
, ID 20674409, a defesa requereu, em síntese, o
redimensionamento
da
pena-base
estabelecida pelo magistrado
a quo
, aduzindo a
ausência de fundamentação idônea
na
valoração negativa
de
vetores judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
.

Subsidiariamente, solicitou o reconhecimento do
excesso de aumento
para cada circunstância judicial, o qual deverá ser
readequado
para a fração de
1/6 (um sexto)
, culminando na redução da pena ao
patamar definitivo
de
16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Recebidos os autos, determinei seu encaminhamento para a Procuradoria de Justiça do Ministério Público para análise e parecer, ID 20740181.

Em sua
parecer
, ID 20800388, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro Abucater
, manifestou-se pelo
não conhecimento
da presente
Revisão Criminal
, por ausência de documento essencial para análise dos fundamentos arguidos pela defesa.

Em
20/07/2024
, ID 20855121, a impetrante juntou aos autos o documento pendente, solicitando nova remessa do feito ao Ministério Público de 2º Grau.

Em atenção ao pedido defensivo, requisitei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para nova análise e parecer, ID 20869066.

Em seu
parecer
, ID 21101617, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e pela
improcedência
da presente
Revisão Criminal
.

É o que cabia
relatar
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
da presente
Revisão Criminal
.

Como dito alhures, o ora revisionando objetiva a
redução
da
pena-base
aplicada pelo juízo
a quo
, aduzindo
não haver fundamentação idônea
na
valoração negativa
dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código Penal
.

Subsidiariamente, solicitou o reconhecimento do
excesso de aumento
para cada circunstância judicial, o qual deverá ser
readequado
para a fração de
1/6 (um sexto)
, culminando na redução da pena ao
patamar definitivo
de
16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Adianto, todavia, que a pretensão revisional ora analisada
não merece prosperar
.

Inicialmente, cumpre destacar que a
Revisão Criminal
é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.

Sobre o tema, o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci
, leciona:

“É uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorreu erro judiciário. Trata-se de autêntica ação rescisória na esfera criminal, (...). Ora, é justamente essa a função da revisão criminal: sanar o erro judiciário, que é indesejado e expressamente repudiado pela Constituição Federal”.
(Código de Processo Penal. 8ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 983-984).

Por sua vez, o
artigo 621 do Código de Processo Penal
instrui,
in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Sendo necessário o preenchimento dos requisitos admissionais, isto é,
Certidão de Trânsito em Julgado
da Sentença Condenatória e peças que comprovem os fatos arguidos, nos termos do
artigo 625, §1º, do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo.

§1º. O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.

Como visto, a
Revisão Criminal
não é recurso e assim não se presta para reanalisar matérias já discutidas na ação penal originária. Exige-se a apresentação, com o pedido, de elementos comprobatórios que desfaçam o fundamento da condenação. A
Revisão Criminal
é, assim, ação constitutiva, que obriga o autor a provar, de forma segura, os fatos alegados.

Na hipótese dos autos, ao realizar o exame dosimétrico da pena imposta ao ora revisionando pela prática do crime de homicídio qualificado, assim se reportou o magistrado sentenciante,
in verbis
:

“(...). O pronunciado
EDSON SANTOS DA SILVA
, ao cometer o crime, agiu com
CULPABILIDADE

em grau intenso, ceifando a vida da vítima por livre e espontânea vontade
,
ainda que ciente da reprovabilidade da conduta
. Constato que o mesmo, nos termos do verbete da súmula 444 do STJ não REGISTRA antecedentes criminais, haja vista a inexistência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa, portanto, É PRIMÁRIO. Sua CONDUTA SOCIAL não investigada, pelo que nada tenho a valorar.
O acusado possui PERSONALIDADE deturpada
,
vez que mostra-se agressivo
,
egoísta e sem qualquer sentimento humanitário naquele momento, o que demonstra necessidade de sua valoração negativa
. Os MOTIVOS do crime foram apreciados pelo conselho de sentença, constituindo a qualificadora do motivo Torpe, pelo que deixo de valorar as referidas circunstâncias para se evitar o “bis in idem”. As CIRCUNSTÂNCIAS do crime foram apreciadas pelo conselho de sentença, constituindo a qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, pelo que também deixo de valorar as referidas circunstâncias para evitar o “bis in idem”. As CONSEQUÊNCIAS do crime foram normais à espécie. Entendo que o comportamento da vítima no momento do crime não contribuiu para o crime. Ante o exposto, atendendo às circunstâncias e à decisão do Soberano Tribunal do Júri, CONDENO como CONDENADO tenho EDSON SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos, à pena-base de 21 (VINTE E UM) ANOS DE RECLUSÃO. Por força do artigo 492 do CPP, constato a inexistência de agravantes e atenuantes ou de causas de aumento ou de diminuição de pena a serem sopesadas, pelo que mantenho a pena, pena esta que torno concreta, definitiva e final em 21 (VINTE E UM) ANOS DE RECLUSÃO, com fulcro no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Pátrio. O regime inicial de cumprimento de pena imposto ao condenado, em atenção ao artigo 33, §2º, alínea “a” do Código Penal Brasileiro, e considerando as circunstâncias do artigo 59, inciso III, comb. c/ art. 68 do mesmo diploma legal, será inicialmente FECHADO, a ser cumprido no Presídio Estadual Metropolitano de Marituba, ou nos Centros de Recuperação de Americano, I, II ou III. Deixo de converter a pena privativa de liberdade aplicada em desfavor do condenado em pena restritiva de direitos ante o quantum da pena ora aplicado impossibilitar tal conversão ou substituição, nos termos dos artigos 44, inciso I, ambos do Código Penal Brasileiro. Com base no artigo 387, §1º, do CPPB, nego ao condenado EDSON SNTOS DA SILVA o direito de recorrer desta sentença em liberdade, e decreto a prisão preventiva em relação ao condenado tendo em vista as circunstâncias judiciais consideradas, bem como por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva constantes do art. 312 do CPPB, havendo a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, ante a violência com que os fatos foram perpetrados. (...).”
ID 20674412, pág. 02-03.
Grifei

Com efeito, verifica-se que o juízo de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, na
1ª fase dosimétrica
, estabilizou a
pena basilar
no patamar de
21 (vinte e um) anos de reclusão
, como sendo o suficiente e necessário para prevenção e reprovação do
crime de homicídio qualificado
, previsto no
artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro
, valorando
desfavoravelmente
os vet
ores judiciais
atinentes à
“culpabilidade”
e
“personalidade do agente”
.

É cediço que o legislador confere ao juiz certa discricionariedade por ocasião da individualização da pena na sentença condenatória, também é verdade que todas as operações realizadas na dosimetria da pena devem ser devidamente fundamentadas, apontando o magistrado como valorou cada uma das circunstâncias analisadas, desenvolvendo um raciocínio lógico e coerente que permita às partes e à própria sociedade entender os critérios utilizados nessa valoração, evitando-se, assim, quais quer arbitrariedades.

No caso concreto, vislumbro que não há excessos ilegais que justifiquem a modificação do
quantum
da pena aplicado pelo juízo
a quo
, dentro da sua discricionariedade juridicamente vinculada, vez que a gravidade do crime e a forma como foi praticado evidenciam maior reprovabilidade da conduta e demonstram uma personalidade destoante da adequada ao convívio social, situações excepcionais que justificam a exasperação da reprimenda, nos moldes aplicados no édito condenatório ora perfilado.

Não foi outro o entendimento sedimentado no
Acórdão Condenatório
proferido pela
3ª Turma de Direito Penal
, deste
Eg. Tribunal de Justiça
, sob a relatoria do Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
, que analisou a mesma matéria ora versada, e chegou a seguinte conclusão,
in verbis
:

“(...). Quanto à alegação de erro e injustiça na aplicação da pena, vejamos. O crime praticado pelo Réu – homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, I e IV, do CP, possui pena variável entre 12 (doze) e 30 (trinta) anos.
O MM. Juízo considerou como desfavoráveis a culpabilidade e a personalidade do réu, as quais mantenho, eis que bem fundamentadas e fixou a pena base em 21 anos de reclusão
.
Ressalto que a avaliação dos vetores é discricionária, podendo o magistrado atribuir mais valor à determinada circunstância do que a outra, sem que isso represente qualquer ilegalidade
. Assim fundamentou o magistrado: CULPABILIDADE em grau intenso, ceifando a vida da vítima por livre e espontânea vontade, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta; (...) O acusado possui PERSONALIDADE deturpada, vez que mostrou-se agressivo, egoísta e sem qualquer sentimento humanitário, o que demonstra necessidade de sua valoração negativa. Ademais,
no que concerne à circunstância referente à culpabilidade
,
tenho que o modus operandi demonstra que o delito foi planejado, eis que o réu retornou duas vezes ao local em que estava a vítima conversando com seus amigos e disparou os tiros
. Sendo assim,
discordando do posicionamento do ilustre Procurador de Justiça em parecer de fls. 121-124
,
tenho que não há como valorar tal circunstância de outra forma que não seja desfavorável ao réu
.
A personalidade também deve permanecer valorada negativamente
,
uma vez que fundamentada pelo MM. Juízo a quo
.
Importante frisar que quando há circunstâncias desfavoráveis
,
não há como fixar a pena base no mínimo legal
,
razão pela qual afasto a pretensão do ora apelante
. (...).”
ID 20855123, pág. 06.
Grifei

Portanto, no que diz respeito à dosimetria da pena, observo que não há nos autos qualquer elemento ou circunstância nova que determine ou autorize a diminuição da pena, inexistindo contrariedade ao texto expresso da lei penal, razão pela qual deverá ser mantida.

Neste sentido:

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZEM A REDUÇÃO.

I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP, não configurando nova oportunidade de reexame da prova produzida na ação penal, como segunda via recursal. II - Se os jurados, com base nas provas dos autos, afastaram as teses levantadas pela Defesa em Plenário e o requerente, em contrapartida, apenas de modo genérico afirma que os depoimentos das vítimas são descabidos, que foi reconhecido por foto pelas vítimas e testemunhas e que sofre perseguição por parte das vítimas, não apresentando provas novas que pudessem confirmar tais circunstâncias, inviável o seu reconhecimento em sede de revisão criminal. III -
Não demonstrado que a sentença é contrária à evidência dos autos, que teria se baseado em depoimentos ou acervo falso e não apresentada prova nova da tese de inocência, tampouco de circunstância que possa determinar a redução da pena, inviável a procedência da revisão criminal
. IV - Revisão criminal julgada improcedente.
(TJ/DFT - Acórdão 1887132, 07141105420248070000, Relator (a): Desembargador NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, Data de Julgamento: 03/07/2024, Publicado no PJe: 15/07/2024).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. TRIPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, II, IV E VI, § 7º, I E II (POR DUAS VEZES); ART. 121, § 2º, II, III, IV E VI; E ART. 121, § 2º, II, III E IV, C/C ART. 14, II, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL).
INSURGÊNCIA RESTRITA À DOSIMETRIA
.
PENA BASE
.
PLEITO DE AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAMENTE VALORADAS
.
INVIABILIDADE
.
MATÉRIAS JÁ VENTILADAS EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
INEXISTÊNCIA
,
ADEMAIS
,
DE CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS (ART. 621, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL)
. AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. PEDIDO REVISIONAL CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE DEFERIDO.
(TJ/SC - Revisão Criminal (Grupo Criminal) nº 5010829-14.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Relator (a): Desembargadora
Ana Lia Moura Lisboa Carneiro
, Primeiro Grupo de Direito Criminal, Julgado em 28/07/2021).
Grifei

Além disso, vale lembrar, não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade e ao princípio da proporcionalidade, nos termos da
Súmula nº 17/2016
, da jurisprudência deste
Eg. Tribunal de Justiça
, a qual preconiza:

“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Como dito, ao ter valorado negativamente as circunstâncias judiciais referentes à
“culpabilidade”
e a
“personalidade do agente”
, o magistrado primevo apresentou argumentação idônea, considerando as peculiaridades e particularidades do caso concreto,
não havendo o que modificar na dosimetria de pena aplicada na decisão ora hostilizada
.

Destarte, a
Súmula nº 23, do TJ/PA
, preconiza: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS. ART. 155, §4º, INCISO IV, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE DO APELANTE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO A QUO QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE DEVEM SER CONSIDERADAS COMO FAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO DO JUÍZO BASEADA NA ELEMENTAR DO TIPO PENAL. QUANTUM QUE DEVE PERMANECER O MESMO PELA PRESENÇA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA: CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, O QUE JÁ AUTORIZA O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL ESTABELECIDO. SÚMULA Nº 23 DO TJE/PA. JUÍZO SENTENCIANTE APLICOU A PENA EM QUANTIDADE NECESSÁRIA E SUFICIENTE À PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Verifica-se que o douto julgador considerou desfavorável ao apelante Fábio as circunstâncias e as consequências do crime, ou seja, 02 (duas) circunstâncias judiciais no total. No entanto, verifica-se que as consequências do crime devem ser consideradas como circunstâncias judiciais favoráveis, vez que o juízo a quo as fundamentou de forma inidônea, ou seja, pelo fato de alguns bens subtraídos não terem sido recuperados, fundamentação considerada como elementar do tipo penal.
Contudo, apesar de considerar as consequências do crime agora como favoráveis, deve ser mantido o quantum fixado na sentença, vez que ainda resta 01 (uma) circunstância judicial negativa, qual seja: as circunstâncias do crime, devidamente fundamentada pelo juízo sentenciante
. 2. Assim, verifica-se que a mensuração inicial realizada pelo juízo monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois fixada a reprimenda inicial em 03 (três) anos de reclusão, com o pagamento de 30 (trinta) dias-multa; isto é, ainda muito próxima ao patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de furto qualificado, que vai de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa.
O simples fato de haver 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao apelante já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal
. 3. As circunstâncias do crime dizem respeito ao modus operandi empregado pelo apelante na prática do crime, tratando-se de elementos que não compõem o delito, mas influenciam em sua gravidade, como o objeto utilizado, bem como as condições e o modo de agir do infrator. Na situação dos autos, vê-se que o acusado, para adentrar a residência da vítima, arrombou o balancim do banheiro, e tal circunstância não foi utilizada como qualificadora, o que denota uma maior resposta penal, em atenção ao princípio da individualização da pena. Dessa forma, as circunstâncias do crime devem ser avaliadas como negativas ao réu. 4.
Referente ao redimensionamento da pena-base ao quantum mínimo estabelecido em lei, temos o entendimento de que a partir do momento em que existe circunstância judicial negativa, o magistrado possui livre arbítrio em fixar a reprimenda acima do mínimo legal, o que perfeitamente conjecturamos no caso em tela, encontrando-se de acordo com o teor da Súmula nº 23 do TJ/PA
: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”. 5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000055-98.2018.8.14.0051 – Relator (a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE (Juiz Convocado) – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/11/2023).
Grifei

Ademais, não há de se olvidar que o
Superior Tribunal de Justiça
têm firmado o entendimento que a
exasperação da pena-base
, pela
incidência
de
circunstâncias judiciais negativas
, deve obedecer à
fração
de
1/6 (um sexto)

sobre o mínimo legal
,
para cada circunstância judicial negativa
, conforme pretende a combatente defesa.

Nesta linha de raciocínio, entende-se que o aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

No caso em comento, constata-se que a fração de incremento punitivo para cada vetor desfavorecido está acima da recomendada pela jurisprudência, todavia, não vislumbro qualquer ilegalidade a ser sanada, vez que as particularidades e peculiaridades do caso concreto, aliadas a fundamentação satisfatória apresentada pelo magistrado
a quo
justificam a imposição de sanção mais severa ao ora revisionando.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
,
exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses
. 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1799289 DF 2020/0298098-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO PURO FRAÇÃO UTILIZADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.

I - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que “A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico.
Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
” (AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020). II -
Conforme ressaltado no decisum monocrático reprochado, não se há falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena-base, pois, nos termos da jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior
,
“A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes”
(AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019). Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1997061 GO 2021/0336641-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022).
Grifei

Nessa ordem de ideias, o ora revisionando
não faz jus a uma nova dosimetria da pena
, razão pela qual
rechaço
a pretensão revisional ora examinada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, permanecendo a r. decisão judicial ora hostilizada por seus próprios fundamentos, nos termos depreendidos alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 24 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/09/2024